Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732777-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MIRANDA DE SOUZA, MIRANDA ALMEIDA ESCRITORIO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: RENAULD CAMPOS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pablo Miranda de Souza e Miranda Almeida Escritório Imobiliário EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 204179640 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo ora agravado Renauld Campos Lima em desfavor dos agravantes, processo n. 0702872-75.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, nos seguintes termos: Os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, que a presente execução é lastreada por título inexequível, uma vez que a assinatura constante na cártula foi objeto de falsificação. Além da extinção da execução, requereu a condenação o exequente nas penas da litigância de má-fé. Ouvido, o exequente pugnou pela rejeição da impugnação, sustentando a exequibilidade do título (ID. 195144010). Decido. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Na hipótese, o executado alega falsidade do título que fundamenta a pretensão executiva. No caso em análise, a aferição da tese dos executados demanda dilação probatória, inclusive mediante prova pericial grafotécnica, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, colaciono julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. FALSIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de falsidade do documento e de assinatura dependem de dilação probatória. II - O pedido para se conhecer da exceção de pré-executividade como embargos à execução, ainda que apresentada no prazo para embargos, não procede, porque possuem requisitos próprios e devem ser distribuídos em autos apartados pelo executado, art. 914, § 1o, do CPC, e não pela Serventia do Juízo a quo. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1836189, 07537786620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a via adotada pelos executados é inadequada à comprovação da sua alegação. Isso porque as questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil. Por fim, não há como acolher a tese do executado quanto à prática de litigância de má-fé pelo exequente, na medida em que não restou caracterizada nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que a má-fé não deve ser presumida, mas comprovada, de modo que pedido de imposição de multa à parte requerente não prospera, porquanto não caracterizada a suposta prática de litigância de má-fé. Por tais razões, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta, em virtude da sua inadequação. Preclusa esta decisão, CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo para pagamento e, em seguida, INTIME-SE o exequente para apresentação de planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921 do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformados, os excipientes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62608520), postulam, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, contam ter apresentado exceção de pré-executividade em face do agravado, alegando ser falsa a assinatura dos executados/agravantes constante na nota promissória utilizada como base para a ação de execução de título extrajudicial pelo exequente/agravado. Frisam ter o exequente/agravado falsificado a assinatura do ora agravante. Comprovam o alegado por meio de foto do documento de habilitação contendo a sua assinatura e foto da nota promissória apresentada pelo agravado com a assinatura que afirmam ter sido falsificada. Reputam grosseira a falsificação efetuada e nula a execução de título extrajudicial movida com base em documento falso. Afirmam necessária realização de perícia grafotécnica para que seja comprovada a divergência entre as assinaturas. Asseveram não dever nada ao exequente/agravado, que estaria agindo de má-fé ao cobrar dívida decorrente de um empréstimo que já teria sido pago. Juntam comprovantes de pagamento (Id 62608525), afirmando que os pagamentos efetuados somariam o montante de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), enquanto o valor do empréstimo teria sido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pleiteiam efeito suspensivo ao presente agravo sob o argumento de que a plausibilidade do direito estaria evidente perante a falsificação grotesca do título executivo e de que o perigo de dano restaria evidenciado pela continuação da execução no juízo a quo e a possibilidade de constrição patrimonial. Ao final, requerem o seguinte: Ante o exposto, requer: a) Inicialmente, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO em sua totalidade do presente agravo, com a concessão de TUTELA ANTECIPADA ao presente recurso, para que, desde já, seja suspenso o processo principal, com fito em evitar prejuízo irreparáveis em face do Agravante. b) No mérito, PROVIMENTO DO RECURSO, para reformar a decisão do juízo a quo e reconher a nulidade do Título Executivo Extrajudicial e que a Ação de Execução seja extinta por não cumprir os predispostos necessários. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, os agravantes não lograram êxito em comprovar a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Ids 194346999 e 194347001 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de os agravantes não se encaixarem no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora